Tribunal: CARF
Processo: 10320.723110/2013-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-12-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.723110/2013-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.103 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
DIBRASA - DISTRIBUIDORA BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2004 a 30/09/2007
NULIDADE. DESPACHO DECISÓRIO. VALIDADE.
É valido o despacho decisório proferido pela Autoridade Administrativa, nos
termos das normas vigentes, cujo fundamento permitiu ao contribuinte exercer
o seu direito de defesa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA. PRAZO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA.
A homologação tácita de Dcomp somente ocorre depois de decorrido o prazo
de 5 (cinco) anos, contado da data de transmissão da respectiva declaração,
sem que a Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil (RFB) tenha se
manifestado sobre ela.
REVENDA. BENS. TRIBUTAÇÃO CONCENTRADA (MONOFÁSICA).
CUSTOS
DE
AQUISIÇÃO.
CRÉDITOS.
APROVEITAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Nas operações comerciais de revenda de bens sujeito à tributação pelo regime
monofásico/concentrado,
inexiste
amparo
legal
para
o
desconto/
aproveitamento de créditos sobre os custos de suas aquisições.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-013.101, de 22 de agosto de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10320.723119/2013-18, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.723110/2013-15
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.103 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723110/2013-15

Momesso de Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ que julgou
improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra despacho decisório que
indeferiu os Pedido de Ressarcimento (PER) de saldos credores de PIS-PASEP e de COFINS, e
não homologou as Declarações de Compensação (Dcomp), objeto deste processo administrativo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil indeferiu os PER e não homologou as
Dcomp, sob o fundamento de que inexiste amparo legal para o desconto de créditos do PIS e da
Cofins sobre aquisições de produtos para revenda sujeitos à tributação monofásica ainda que
suas receitas estejam sujeitas à alíquota zero.
Inconformada com a decisão da DRF, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, alegando razões assim resumidas por aquela DRJ:
... o fundamento para o creditamento é o art. 16 da MP no. 206/04, convalidada
pelo art. 17 da Lei no. 11.033/04, pelo qual as vendas efetuadas com suspensão,
isenção, alíquota zero ou não incidência das contribuições para o PIS/Pasep e da
Cofins, não impedem a manutenção, pelo vendedor, dos créditos vinculados a essas
operações. Salienta, ainda, que esse dispositivo concede, sem restrições, a todo e
qualquer contribuinte que tem saídas com alíquota zero o direito ao crédito pelas suas
entradas.
Argumenta que, como está sujeito à alíquota zero nas vendas, tem direito ao
aproveitamento de créditos pelas suas aquisições de bens para revenda.
(...)
Ressalta, ainda, que o art. 3o., I, “b”, das Lei no. 10.637/02 e 10.833/03, que
veiculava anterior vedação ao crédito do contribuinte, precede a edição do art. 17 da
Lei no 11.033/04, de modo que foi por ele tacitamente revogado, aplicando-se ao
presente caso o critério cronológico e, dado o conflito de normas, o § 1o. do art. 2o. da
Lei de Introdução ao Código Civil (LICC).
Analisada a manifestação de inconformidade, a DRJ julgou-a improcedente,
conforme acórdão assim ementado:
(...)
(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE PRODUTO MONOFÁSICO PARA
REVENDA. COMERCIANTE ATACADISTA. CRÉDITOS. VEDAÇÃO EXPRESSA.
No âmbito do sistema não-cumulativo, é expressamente vedado aos comerciantes
atacadistas e varejistas o aproveitamento de créditos calculados com relação a produtos
sujeitos à incidência monofásica adquiridos para revenda.
(...)
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.103 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723110/2013-15

(...)
NÃO-CUMULATIVIDADE. AQUISIÇÃO DE PRODUTO MONOFÁSICO PARA
REVENDA. COMERCIANTE ATACADISTA.
CRÉDITOS. VEDAÇÃO EXPRESSA.
No âmbito do sistema não-cumulativo, é expressamente vedado aos comerciantes
atacadistas e varejistas o aproveitamento de créditos calculados com relação a produtos
sujeitos à incidência monofásica adquiridos para revenda.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário, insistindo no
deferimento dos PER e na homologação das Dcomp, alegando em síntese: I) em preliminar I.1) a
nulidade do despacho decisório, sob o argumento de que não contém a intimação para efetuar o
pagamento dos débitos não compensados, contrariando o disposto no § 7o do art. 74, da Lei no
9.430/96; e, I.2) a homologação tácita das Dcomp, nos termos do § 5o do art. 74 dessa mesma lei,
sob o argumento de que decorreu mais de cinco anos contados das datas de transmissão das
respectivas Dcomp e da intimação do despacho decisório que não as homologou; e, II) no
mérito: reiterou e ratificou os argumentos da manifestação de inconformidade.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário atende aos requisitos do art. 67 do Anexo II do
RICARF; assim dele conheço.
I) Preliminares
I.1) Nulidade do despacho decisório
A suscitada nulidade do despacho decisório sob o argumento de que este
não contém ordem de intimação para o pagamento dos débitos não
compensados, conforme exige o § 7o do art. 74, da Lei no 9.430/96, é
equivocada.
Aquele dispositivo assim dispõe:
Art. 74. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
§ 7o Não homologada a compensação, a autoridade administrativa deverá
cientificar o sujeito passivo e intimá-lo a efetuar, no prazo de 30 (trinta) dias,
contado da ciência do ato que não a homologou, o pagamento dos débitos
indevidamente compensados.
Conforme se verifica de sua redação, a ordem é para intimar o sujeito
passivo a efetuar o pagamento e não para que conste do despacho
decisório tal ordem.
De acordo com Decreto no 70.235, 06/03/1972, somente são nulos os atos
administrativos proferidos por autoridade incompetente e/ ou com
preterição do direito de defesa, assim dispondo:
Art. 59. São nulos:
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.103 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723110/2013-15

(...)
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
No presente caso, o despacho decisório recorrido foi proferido pelo DRF
em São Luís/MA, autoridade competente para se manifestar sobre o
pedido do interessado, conforme previsto na IN RFB no 800, de 2008. O
despacho está devidamente fundamentado e permitiu ao contribuinte
exercer seu direito de defesa.
I.2) Homologação tácita
O instituto da homologação tácita da Declaração de Compensação
(Dcomp) está previsto na Lei no 9.430, de 27/12/1996, que assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito
em julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da
Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos
créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Incluído pela
Lei no 10.637, de 2002)
(...).
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Já a IN RFB no 1.717, de 17/07/2017, que estabeleceu normas para a
restituição, ressarcimento e compensação, citada e invocada pela
recorrente, assim dispôs:
Art. 73. O sujeito passivo será cientificado da não homologação da compensação
e intimado a efetuar o pagamento dos débitos indevidamente compensados no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data da ciência do despacho de não
homologação.
§ 1o Não ocorrendo o pagamento ou o parcelamento no prazo previsto no caput,
o débito será encaminhado à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN),
para inscrição em Dívida Ativa da União, ressalvada a apresentação de
manifestação de inconformidade prevista no art. 135.
§ 2o O prazo para homologação da compensação declarada pelo sujeito passivo
será de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de
compensação.
Tanto o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430/96 como o § 2o do art. 73 da IN
RFB no 1.717/2017, transcritos acima, estabeleceram expressamente o
prazo de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega/transmissão da
Dcomp, para a ocorrência da homologação tácita.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-013.103 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723110/2013-15

No presente caso, as Dcomp em discussão, listadas no despacho
decisório às fls. 11, foram transmitidas nas datas de 24/11/2007 e
25/11/2007.
Assim, para as Dcomp mais antigas, transmitidas na data de 24/11/2007,
o prazo limite de 5 (cinco) anos de que RFB dispunha para sua
homologação expiraria na data de 24/11/2012. Contudo, o contribuinte
foi intimado do despacho decisório que não as homologou, na data de
09/11/2012, conforme comprova o “AR” da sua remessa postal às fls. 23,
dentro dos cinco anos previsto em lei.
II) Mérito.
A questão de mérito restringe-se ao direito de o contribuinte descontar
créditos sobre as aquisições de bens para revenda, sujeitos à tributação
monofásica pelo PIS e Cofins.
As Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003 que instituíram o regime não
cumulativo para o PIS e Cofins, respectivamente, vigentes à época dos
fatos geradores dos PER8/Dcomp em discussão, assim dispunham,
quanto ao aproveitamento de créditos:
- Lei no 10.637/2002:
Art. 1o A contribuição para o PIS/Pasep tem como fato gerador o faturamento
mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e
todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da contribuição para o PIS/Pasep é o valor do
faturamento, conforme definido no caput.
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I - decorrentes de saídas isentas da contribuição ou sujeitas à alíquota zero;
(...)
IV - de venda dos produtos de que tratam as Leis no 9.990, de 21 de julho de
2000, e no 10;485, de 3 de julho de 2002, ou quaisquer outras submetidas à
incidência monofásica da contribuição;
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e
(...)
- Lei no 10.833/2003:
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS,
com a incidência não-cumulativa, tem como fato gerador o faturamento mensal,
assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-013.103 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723110/2013-15

§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e
todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 2o A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, conforme definido no caput e no § 1o
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
I – isentas ou não alcançadas pela incidência da contribuição ou sujeitas à
alíquota 0 (zero);
(...)
IV - de venda dos produtos de que tratam as Leis no 9.990, de 21 de julho de
2000, e no 10.485, de 3 de julho de 2002, ou quaisquer outras submetidas à
incidência monofásica da contribuição;
(...)
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar
créditos calculados em relação a:
I - bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos
produtos referidos:
a) nos incisos III e IV do § 3o do art. 1o desta Lei; e
(...)
Ora, segundo o disposto na alínea “a” do inciso I do art. 3o, c/c o inc. IV
do § 3o do art. 1o, das Leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, citados e
transcritos acima, a comercialização de bens submetidos à incidência
monofásica da contribuição não dá direito ao desconto de créditos das
contribuições, passíveis de dedução do valor calculado sobre o
faturamento mensal.
Segundo o inciso I do § 3o do art. 3o, das referida leis, as receitas
decorrentes das vendas de tais produtos não integram a base de cálculo
das contribuições.
O objetivo principal da tributação monofásica é o mesmo da substituição
tributária “para frente”, bastante adotada pelo ICMS (até o foi para as
contribuições do PIS e da Cofins, em alguns casos), ou seja, o de facilitar
a arrecadação e a fiscalização em cadeias nas quais há poucos
produtores/importadores, diversos distribuidores e inúmeros varejistas,
como é o caso de bebidas em geral (cervejas, refrigerantes, águas, etc.)
de produtos de perfumaria, toucador e fármacos.
A vedação para que os revendedores de tais produtos não possam tomar
créditos sobre os custos de suas aquisições é óbvia e isto nem mais se
discute, tendo em vista que as receitas decorrentes de suas revendas são
tributadas à alíquota de 0,00 % (zero por cento).
Ressaltamos ainda que o processo no 10320.004856/2007-70, desse
mesmo contribuinte tratando das mesmas matérias, PER/Dcomp, visando
a compensação de créditos financeiros decorrentes de desconto da
contribuição sobre aquisição de bens monofásicos para revenda, com
débitos tributários vencidos, “transitou em julgado”, ou seja, teve decisão
administrativa definitiva contrária à recorrente, nos termos do Acórdão no
3401-011.048, datado de 24/10/2022, no qual o colegiado, por
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-013.103 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.723110/2013-15

unanimidade de votos, afastou a preliminar de nulidade do despacho
decisório e, no mérito, negou provimento ao recurso voluntário.
Assim, não há que se falar em desconto de créditos nas aquisições de
bens para revenda sujeitos à tributação monofásica (concentrada).
O entendimento de que o art. 17 da Lei no 11.033/2004 teria revogado o
inciso I, alínea “a” do art. 3o da Lei no 10.637/2002 e, em consequência
disto, os contribuintes fariam jus aos créditos sobre as aquisições de bens
sujeitos à tributação monofásica, é equivocado e não tem amparo legal.
Em face do exposto, nego provimento voluntário do contribuinte.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 109
DF CARF MF
Original